Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730405-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA SANTOS DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de declaração opostos por VANIA SANTOS DE JESUS. Ouça-se a parte embargada. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito